Tribunal: TJMT
Processo: 1002190-26.2020.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002190-26.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ROCHA FILHO E OLIVEIRA LTDA ME - CNPJ: 15.034.014/0001-01 (APELADO), SEVERINO SOUZA ROCHA FILHO - CPF: 721.909.221-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CITAÇÃO DOS RÉUS/APELADOS PELO APLICATIVO DE MENSAGENS
WHATSAPP
– POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 246 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO DEMONSTRADA – CUMPRIMENTO DE TODOS OS ATOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA No 412/2021 TJMT – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“A citação por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp é perfeitamente cabível, nos termos do art. 246 do CPC.”
(N.U 1020993-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

É válida a citação realizada de forma eletrônica pelo Oficial de Justiça quando restarem cumpridos todos os atos exigidos na Portaria Conjunta n° 412/2021 TJMT, como a exibição de documento pessoal para identificação e a expressa ciência do conteúdo enviado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL SA, visando reformar a sentença de Id. 224914774, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças que, nos autos da Ação Monitória no 1002190-26.2020.8.11.0004, ajuizada em face de ROCHA FILHO E OLIVEIRA LTDA ME E OUTRO, declarou constituído de pleno direito em título executivo judicial a obrigação de pagar contraída por ROCHA FILHO E OLIVEIRA LTDA ME, representada por SEVERINO SOUZA ROCHA FILHO em benefício de BANCO DO BRASIL S.A., no valor de R$189.071,08 (cento e oitenta e nove mil, setenta e um reais e oito centavos), que deverá ser corrigido monetariamente a partir do último cálculo apresentado (26/09/2020) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (05/07/2023), com fundamento no art.701, §2o, do CPC. Ainda, condenou o requerido no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC.

Nas razões do recurso de Id. 224914781, o apelante sustenta, em síntese, que não houve a perfectibilização da citação dos apelados.

Assevera que pugnou por nova expedição de mandado de citação, porém, o Magistrado
a quo
proferiu sentença, considerando válida a citação dos réus por meio do aplicativo de WhatsApp.

Arguiu que para se evitar futura nulidade, deve a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à origem para a realização de nova citação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A presente questão cinge-se quanto à perfectibilização da citação dos réus por meio do aplicativo WhatsApp.

Pois bem.

As circunstâncias do caso concreto demonstram a perfectibilização da citação eletrônica, através do aplicativo WhatsApp.

O Direito, como ramo das ciências sociais, deve acompanhar a evolução da sociedade e, em respeito aos princípios da efetividade e celeridade, o formalismo cede espaço para soluções inovadores. A Lei 14.195/2021 deu nova redação ao art. 246, CPC estabelecendo que
a citação será preferencialmente por meio eletrônico
.

Portanto, não faz sentido impor maiores óbices.

O STJ, em caso análogo já se manifestou:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO.
CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO DE CELULAR "WHATSAPP".
EXCEPCIONALIDADE. ESTADO PANDÊMICO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A PROTEÇÃO DO CIDADÃO E PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS DE FORMA ELETRÔNICA. REGULAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU. INDICAÇÃO DE TODO O PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO AGRAVANTE. CITAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Desde a deflagração do estado pandêmico global causado pelo coronavírus SARS-CoV-2, o poder público adotou inúmeras medidas restritivas visando a proteção da população em geral e a manutenção dos serviços públicos.2. Os atos processuais prosseguiram de forma eletrônica, pois a proteção à vida do cidadão e dos servidores públicos teve que ser ponderada com princípios constitucionais já sedimentados, como o acesso à Justiça, por exemplo.3. Os Tribunais passaram a regulamentar inúmeras situações para promover a adaptação da prestação jurisdicional eficiente e tempestiva. O Tribunal de origem possui regramento acerca do tema (Provimento n. 86/2019, na Recomendação n. 5169736, ambos da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4a Região e na Portaria n. 624/2020 da Vara), autorizando a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da covid-19.
4. Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo WhatsApp desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual, e só tem declarado a nulidade quando verificado prejuízo concreto ao réu. Precedentes.
5. O Tribunal de origem deixou bem registrado que o oficial de justiça diligenciou para obter o número do telefone celular do agravante, entrou em contato com ele para saber se aceitaria ser citado por meio do aplicativo do WhatsApp e, diante da sua concordância, enviou-lhe o mandado de citação, juntamente com a cópia da denúncia, obtendo o seu ciente, bem como o pedido de representação pela Defensoria Pública da União, tudo certificado conforme documentos anexados ao processo.
6. Ora, fica cristalino que foi indicado com precisão todo o procedimento adotado para identificar o citando e atestar a sua identidade, o que garante a higidez das diretrizes previstas no artigo 357 do Código de Processo Penal. Destaque-se que, no mencionado dispositivo, não há exigência do encontro físico do citando com o oficial de justiça. Verificada a identidade, e cumpridas as diretrizes previstas na norma procedimental, ainda que de forma remota, a citação é válida
.7. Ademais, o Código de Processo Penal, em seu art. 563, agasalha o princípio de que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".8. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC n. 140.383/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Lado outro, a Portaria Conjunta n. 412 deste Tribunal de Justiça, de 20 de abril de 2021,
“autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação”
, e institui no § 3o do artigo 1o que
“o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente”
.

Ainda, aludida Portaria estabelece o seguinte:

“Art. 2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação”.

In casu
, verifico da certidão de Id. 224914748, que o Oficial de Justiça logrou êxito na citação das partes rés, cumprindo com os procedimentos necessários à verificação da identidade da pessoa a ser citada, vejamos:

Ademais, houve a efetiva comprovação da identidade do réu a ser citado, oportunidade em que apresentou seu documento de identidade, bem como trata-se do representante legal da pessoa jurídica, também objeto da citação, vejamos:

Dessa forma, os atos citatórios por meio eletrônico devem ser obedecidos na forma imposta pela Portaria supramencionada, de modo que restando observadas as regras lá elencadas resultará em uma citação perfectibilizada, não havendo se falar em nulidade.

Assim já decidi em caso análogo:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DOS RÉUS\AGRAVADOS PELO APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 246 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção. O interesse recursal reside na necessidade de alguém vir a juízo buscar a tutela para alguma pretensão, resultante de violação de direito seu, desde que essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. No recurso em comento, inexiste necessidade ou utilidade do agravo, tendo em vista que possível arguição de nulidade da citação deverá\poderá ser feita pelos réus\agravados.
Nos termos do art. 246 do CPC, a citação do requerido será preferencialmente por meio eletrônico. O c. STJ já se decidiu no sentido da validade da citação do réu via aplicativo Whatsapp, desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual.”
(N.U 1012862-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

No mesmo sentido já se posicionou esta c. Câmara e este e. sodalício:

“
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – MEIO ELETRÔNICO – APLICATIVO – CABIMENTO – ART. 246 DO CPC
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A citação por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp é perfeitamente cabível, nos termos do art. 246 do CPC.”
(N.U 1020993-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO WHATSAPP – POSSIBILIDADE
–
REGRAMENTO DEFINIDO PELO ART. 246 DO CPC C/C PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021-TJMT
– NÃO CUMPRIDAS AS CONDIÇÕES – NULIDADE DO ATO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.
Mostra-se possível a realização da citação via aplicativo de mensagens whatsapp, nos moldes do art. 246 do CPC, desde que cumpridas as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT
.”
(N.U 1001206-27.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
NULIDADE DE CITAÇÃO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA
– ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Verifica-se que houve a citação do Executado por meio de aplicativo de WhatsApp e, depois de confirmada a identidade do destinatário, houve sua intimação acerca do inteiro teor do mandado. A princípio não se verifica nenhuma irregularidade no ato praticado, cuja regulamentação para utilização de tal aplicativo, de fato, já era autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução no. 354, de 19/11/2020, conforme se depreende da leitura do seu artigo 8o. Ademais, há presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento. O artigo 405, do CPC, estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”. Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal.”
(N.U 1005932-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

Em resumo, tendo o Oficial de Justiça cumprido os requisitos necessários para a identificação do Citando por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, mormente quando comprovada a adequada identificação do apelado, não há se falar em nulidade do ato.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024